Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-56.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de imóvel. Existência de débito referente ao imóvel, anterior à aquisição do bem pela autora. Sentença que julgou improcedente o feito, arguindo que as partes (vendedores, imobiliária, corretor e administradora) não teriam como ser responsabilizados pelos prejuízos sofridos. Irresignação da autora, aduzindo que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de imóvel. Existência de débito referente ao imóvel, anterior à aquisição do bem pela autora. Sentença que julgou improcedente o feito, arguindo que as partes (vendedores, imobiliária, corretor e administradora) não teriam como ser responsabilizados pelos prejuízos sofridos. Irresignação da autora, aduzindo que a sentença merece reforma, ante o fato da responsabilidade dos corréus, contratual e extracontratual, pelos prejuízos sofridos. 1. Em relação aos vendedores do imóvel, a autora não fez prova da inequívoca ciência por parte destes acerca dos fatos narrados. Impossibilidade de presumir tal ciência. 2. Em relação à imobiliária e ao corretor, estes comprovaram que agiram com diligência, tendo apresentado e solicitado todos os documentos obrigatórios. Documentos relativos a processos envolvendo o condomínio que não são obrigatórios. 3. Administradora do condomínio que não tem dever legal ou contratual de fornecer elementos relativos a processos envolvendo a unidade, eis que não fez parte da compra e venda, não havendo como responsabilizá-la pelos prejuízos sofridos pela requerente. Sentença mantida. Recurso desprovido.